Tribunal: CARF
Processo: 12269.004522/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004522/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EXPRESSO TOSCANI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. NULIDADE.
Não macula de nulidade o lançamento fiscal que indica a fundamentação legal
dos acréscimos legais em um único tópico, mormente quando este alcança as
situações possíveis de serem verificadas nos débitos lançados.
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. FALTA DE INSCRIÇÃO NO
PAT. TRIBUTO NÃO LANÇADO.
A exigência de contribuição previdenciária sobre gastos relacionados ao
fornecimento de cestas básicas aos funcionários formalizada em autos
apartados não gera reflexo na autuação relativa a retenção de tributo sem o
necessário repasse à Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
24.946, de 28 de abril de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS, fl. 105 a 109, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.159.131-7, relativo às contribuições de
segurados da empresa por ela arrecadados mediante desconto na remuneração de segurados
empregados e não repassados à previdência social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004522/2008-84
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004522/2008-84

O citado Auto de Infração consta de fl. 2 a 16 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 17 a 19, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 04/2004 a
12/2005, no valor total de R$ 23.966,15, consolidado em novembro de 2008, valor este integrado
por principal, multa e juros.
Ciente do lançamento pessoalmente em 28 de novembro de 2008, fl. 02,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 22 a 40, em 23 de
dezembro de 2008, em que argui a nulidade da autuação fiscal, aponta a não incidência de tributo
sobre valores pagos a título de auxílio alimentação “in natura” e questiona a
inconstitucionalidade da atualização do débito lançado pela Selic.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente, lastreada nas
razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.159.131-7
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 2. NULIDADE. Não há que se falar em nulidade do
lançamento quando demonstrada a matéria tributável e seus fundamentos legais. 3.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PAT. Apenas a parcela “in natura” recebida de acordo com Programa de Alimentação
do Trabalhador aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego não integra a base de
cálculo das contribuições sociais. 4. MULTA E JUROS DE MORA. A inclusão de
contribuições sociais em Auto de Infração dá ensejo à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa Selic e multa de mora, ambos de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de junho de 2010, conforme AR de fl. 112,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 113/124, em 01 de julho
de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Afirma o recorrente que o Auto de Infração deve conter, sob pena de nulidade,
todos os elementos necessários à identificação do crédito tributário lançado, em particular a
identificação do fato gerador, a obrigação correspondente, a matéria tributável, o montante
devido e, sendo o caso a penalidade aplicável.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004522/2008-84

Apresenta uma análise da legislação correlata, tangenciando, inclusive, requisitos
para o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, tudo para apontar que o auto de infração não
apontaria com clareza o correto percentual da multa aplicada.
A defesa aponta precedentes judiciais que não se aplicam ao caso em tela, já que
se referem a falta de fundamentação de Certidão de Dívida Ativa, momento processual que o
presente lançamento ainda não alcançou.
O recorrente sustenta que, no Direito brasileiro, a tributação se rege pelo Princípio
da Estrita Legalidade.
Sintetizadas as razões da defesa, a análise do Auto de Infração de fl. 2 a 34, em
particular a FLD – Fundamentos Legais do Débito, de fl. 31 e 32, não deixa qualquer dúvida de
que o documento de constituição do crédito tributário observou estritamente os termos previstos
no art. 10 do Decreto 70.235/72, com o destaque para a complementação da fundamentação legal
incluída no Relatório Fiscal de fl.35 a 38.
Nota-se que o citado FLD traz com clareza as informações relativas à exigência de
acréscimos legais e multa, nos seguintes termos:
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 - Competências : 04/2004, 06/2004 a 07/2004, 01/2005 a 06/2005, 10/2005 a
13/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, an. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048. de
06.05.99, art. 239, III, "a", "b" e parágrafos 2. ao 6. e e 11, e an. 242, parágrafos 1. e 2.
(com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
CALCULO DA MULTA: PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA, NÃO
INCLUÍDA EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro do mês do
mês de vencimento da obrigação; 14%, no mês seguinte; 20%, a partir do segundo mês
seguinte ao do vencimento da obrigação; PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS
INCLUÍDOS EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 24% em ate 15 dias
do recebimento da notificação; 30% apos o 15. dia do recebimento da notificação; 40%
apos a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, ate quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS; 50% apos o 15. dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Divida Ativa; PARA
PAGAMENTO DO CREDITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA: 60%, quando não
tenha sido objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, apos o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que O devedor ainda não tenha sido citado, se o
credito não foi objeto de parcelamento; 100% apos O ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o credito foi objeto de parcela-
mento.
OBS.: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO DA notificação FISCAL DE
LANÇAMENTO TEREM SIDO DECLARADAS EM GFIP, EXCETUADOS OS
CASOS DE DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DESSE DOCUMENTO, SERÁ A
REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO).
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS – JUROS
602.07 - Competências : 04/2004,06/2004 a 07/2004, 01/2005 a 06/2005,10/2005 a
13/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91,art. 34{restabelecido coma redação dada pela MP n.
1.571,de01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n. 1.523-8, de 28.05.97, e
reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na Lei n. 9.528, de
10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade Social - ROCSS.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004522/2008-84

aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 ,1, "a', "b", "c", parágrafos 1., 4. e
5. e art. 61, parágrafo único; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n. 3.048. de 06.05.1999. art. 239, II. "a", V" e "c", parágrafos 1., 4. e 7. e art. 242.
parágrafo 2.; CALCULO DOS JUROS: JUROS CALCULADOS SOBRE O VALOR
ORIGINÁRIO. MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PERCENTUAIS: A)
1% (UM POR CENTO) NO MÊS SUBSEQUENTE AO DA COMPETÊNCIA; B)
TAXA MEDIA MENSAL DE CAPTAÇÃO DO TESOURO NACIONAL RELATIVA
A DIVIDA MOBILIÁRIA FEDERAL / TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA
ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTODIA - SELIC, NOS RESPECTIVOS
PERÍODOS; C) 1% (UM POR CENTO) NO MÊS DO PAGAMENTO.

Não se pode esperar que a Autoridade lançadora, débito a débito, especifique
como se chegou ao cálculo dos acréscimos legais correspondentes, sendo absolutamente
procedente a forma utilizada para apontar em que situações seriam devidos estes ou aqueles
percentuais, bem assim eventuais reduções possíveis e em que casos estas seriam devidas.
Assim, não identifico qualquer mácula que justifique o reconhecimento da
nulidade do lançamento em comento. Razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE CESTA BÁSICA FORNECIDA “IN NATURA” AOS FUNCIONÁRIOS.
Neste tema, em apertada síntese, a defesa sustenta a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre pagamento “in natura” de auxílio alimentação, estando ou
não o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Ocorre que, diferentemente de outros processos do mesmo contribuinte julgados
em conjunto, no lançamento em tela, a exigência decorre de arrecadação mediante desconto dos
segurados empregados a seu serviço sem o necessário repasse à seguridade social.
Considerando que valores do tributo incidente sobre a alimentação “in natura”
fornecida aos empregados foram lançados quando da exigência de parcelas devidas pela empresa
e por segurados, seja por não terem sido declaradas em GFIP, seja por não ter ocorrido o
necessário desconto dos beneficiários da rubrica, há se se presumir que não há no presente
lançamento qualquer reflexo relativo à incidência de contribuições previdenciárias calculadas a
partir de despesas para fornecimento de cestas básicas aos colaboradores sem inscrição no PAT.
Portanto, não há o que prover no presente tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004522/2008-84

Fl. 133
DF CARF MF
Original